Tribunal: TJDFT
Processo: 0732410-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL DE QUINHÃO HEREDITÁRIO. IMÓVEL LOCALIZADO EM PORTO ALEGRE/RS. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – LOCAL DO BEM. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No caso, o foro competente para julgar a presente ação é o de Porto Alegre/RS, porquanto o Autor/Agravante pretende receber o pagamento de quinhão hereditário de sua parte referente a um imóvel localizado em Porto Alegre/RS proveniente de um contrato particular de promessa de compra e venda realizado entre as partes litigantes e um terceiro. Tal contrato possui cláusula de eleição de foro que prevê a cidade de Porto Alegre/RS para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do ajuste. 1.1. Desse modo, tendo em vista que o pedido indenizatório consiste nos supostos entraves criados pelas Agravadas/Rés que impediram a finalização da venda do imóvel e recebimento de valores pelo autor, o local do ato (venda do imóvel e impedimentos subsequentes) é o competente para análise da demanda indenizatória, isto é, a cidade de Porto Alegre/RS.
2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.